Tribunal: TJES
Processo: 5028136-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028136-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Afirma a Requerente, ter adquirido passagens aéreas, na modalidade “PROMO FLEXÍVEL”, através do site da Requerida 123 Milhas, com destino a Londres, desembolsando o valor de R$ 5.176,00, com data provável em 01/10/2023 e retorno em 30/10/2023 sendo posteriormente surpreendida com a informação de que a Requerida suspendeu o cumprimento de todos os contratos cujas viagens estivessem programadas para o período de setembro a dezembro de 2023 e que o reembolso seria realizado através de voucher “com valor equivalente a somente 80% da compra”. Diante disso, pleiteia que as Requeridas cumpram a oferta adquirida pelos autores ou a restituição integral do valor pago pelas passagens, bem como danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de: A) R$4.140,80 em danos materiais e B) R$2.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ausência de interesse de agir e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada usando como base a fundamentação de piso que mantenho em sua totalidade.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço encontra-se devidamente qualificada nos autos e fundamentada na decisão de piso: “Incontroversa nos autos a aquisição de passagens aéreas com destino à Londres (partindo do Rio de Janeiro), bem como a não emissão das passagens e posterior emissão de voucher, conforme documentos de ID 30585347, 30585343, 30585345 e 30585346. Da análise dos documentos trazidos aos autos, verifico que em resposta administrativa a Requerida 123 Milhas afirma que o pedido foi cancelado em razão do não preenchimento do formulário em tempo hábil (ID 30585343), contudo deixou de trazer aos autos prova do efetivo envio de formulário para a parte autora, não se desincumbindo assim do seu ônus, na forma do art. 373, II do CPC. Ademais, as datas escolhidas para a viagem pela Requerente, outubro de 2023, se encontram dentro do período divulgado pela Requerida (setembro a dezembro de3 2023), de inviabilidade da emissão dos pedidos, ou seja, as emissões das passagens não seriam emitidas de qualquer forma”.

7. No referente aos danos morais, estes encontram-se devidamente caracterizados e fundamentados: “Por fim, diante dos fatos mencionados acima, restou configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, ensejando a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados, na forma do art. 14, caput, do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC”. De forma que a condenação no valor de R$2.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)